Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-68.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021652-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MARIA DIANE DA SILVA MORAIS - CPF: 009.313.456-85 (AGRAVADO), ISRAEL MARQUES MORAIS - CPF: 546.430.741-91 (AGRAVADO), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 056.543.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S)
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO
(S)
:

MARIA DIANE DA SILVA MORAIS
e

ISRAEL MARQUES MORAIS

EMENTA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR, TEMPESTIVO E INSTRUÍDO COM LAUDO TÉCNICO. OPERAÇÕES VINCULADAS AO PRONAMP. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu a exigibilidade de cédulas de crédito rural, cédula de crédito bancário e operação de renegociação, determinando a suspensão de atos de cobrança, negativação e consolidação da propriedade fiduciária, sob fundamento da probabilidade do direito ao alongamento de dívidas rurais e do perigo de dano decorrente da iminência de constrição sobre imóvel rural e restrição ao crédito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das operações de crédito; (
ii
) se houve demonstração de requerimento administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído para obtenção do alongamento da dívida rural; (
iii
) se operações vinculadas ao PRONAMP e renegociações de dívidas vencidas se submetem ao regime de alongamento compulsório; e (
iv
) se subsistem as medidas acessórias de suspensão de cobranças, negativação e consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento possui cognição restrita à verificação da presença dos requisitos legais da tutela provisória, não comportando análise exauriente do mérito da demanda principal.

O direito ao alongamento da dívida rural, embora reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ, depende do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, dentre eles requerimento administrativo formal, tempestivo, instruído com documentação técnica apta a demonstrar a ocorrência dos eventos adversos, a dificuldade temporária de pagamento e a capacidade futura de adimplemento.

Não restou demonstrada a existência de requerimento administrativo regular, tempestivo e instruído com laudo técnico contemporâneo, uma vez que o pedido administrativo foi formulado após o vencimento das obrigações e a documentação técnica foi produzida posteriormente, afastando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

As comunicações informais entre os produtores e a instituição financeira não substituem o procedimento formal exigido pelo Manual de Crédito Rural para análise do pedido de prorrogação.

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 244300300489 encontra-se vinculada a recursos do PRONAMP, submetidos a disciplina normativa própria, circunstância que afasta a aplicação indistinta das regras gerais de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

A operação nº 14589091 e seu aditivo decorrem de renegociações de obrigações anteriormente vencidas, situação incompatível com o regime jurídico do alongamento compulsório disciplinado pelo Manual de Crédito Rural.

Também quanto às demais operações abrangidas pela tutela não houve demonstração de requerimento administrativo regular e tempestivo apto a evidenciar a probabilidade do direito, sendo suficiente a ausência desse requisito para revogação da tutela provisória, ficando prejudicada, nesta fase processual, a análise da controvérsia relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e à alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a tutela de urgência concedida na origem.

Teses de julgamento:

O direito ao alongamento da dívida rural exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, inclusive requerimento administrativo formal, tempestivo e instruído com documentação técnica idônea.

A ausência de requerimento administrativo regular e tempestivo afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural.

Operações vinculadas a programas de fomento sujeitos a disciplina normativa própria e renegociações de dívidas vencidas não autorizam, por si só, a incidência do regime geral de alongamento compulsório previsto no Manual de Crédito Rural.

A inexistência da probabilidade do direito autoriza a revogação das medidas acessórias de suspensão de cobranças, negativação e consolidação da propriedade fiduciária, ficando prejudicada, nesta fase processual, a análise das demais questões de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 300 e 308;
Manual
de Crédito Rural.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 298 do STJ; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011426-04.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 23.06.2026,
publ
. 30.06.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002693-49.2026.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 01.04.2026,
publ
. 10.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão interlocutória de
ID. 231511914
– Autos de Origem nº
1000464-73.2026.8.11.0079
, proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT
, que, nos autos da
Tutela Cautelar Antecedente
ajuizada por
MARIA DIANE DA SILVA MORAIS e ISRAEL MARQUES MORAIS
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural nº
244300300470
,
244.300.300.489
, da Cédula de Crédito Bancário nº
00332443290000000220
, da operação nº
14589091
e da cédula nº
04202400931345685
, bem como para obstar atos de cobrança, negativação e consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº
8.965
do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Da análise detida dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a probabilidade do direito está evidenciada, haja vista que os laudos técnicos de frustração de safra e de capacidade de pagamento demonstram as dificuldades enfrentadas na atividade campesina por fatores alheios à vontade dos produtores, o que atrai a aplicação do direito ao alongamento da dívida rural.

Ademais, constata-se que a pequena propriedade rural familiar é resguardada pela garantia da impenhorabilidade para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, de modo que a existência de alienação fiduciária não afasta, em sede de cognição sumária, a proteção constitucional conferida ao bem.

Quanto ao perigo de dano, este revela-se manifesto, uma vez que o autor e sua família se encontram na iminência de sofrer atos de consolidação da propriedade sobre o imóvel essencial à sua subsistência, além de sofrerem com a restrição ao crédito que inviabiliza o fomento do próximo ciclo produtivo.

[...]

Diante do exposto:

a) DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para DETERMINAR a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural n. 244300300470, 00332443290000000220, 04202400931345685, 14589091 e 244.300.300.489, obstando atos de cobrança e execução até decisão final;

b) DETERMINO que a parte requerida proceda à exclusão do nome dos autores dos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) e se abstenha de lançar informações negativas no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SICOR) referente aos contratos sub judice, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) DETERMINO a suspensão de qualquer procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula n. 8.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT, devendo ser expedido ofício para averbação desta decisão à margem da matrícula;

d) INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, formule o pedido principal, nos termos do artigo 308 do Código de Processo Civil, sob pena de cessação da eficácia da medida ora concedida.
[...]”

Em razões recursais, o agravante sustenta as seguintes teses:

Da efetiva ordem cronológica e conteúdo dos contratos em debate
;

Da intempestividade e irregularidade do pedido de prorrogação de obrigações vencidas, e desacompanhado de laudo técnico
;

Da notificação e laudos genéricos
;

Da inexistência de crise específica do mercado pecuário no estado de Mato Grosso
;

Da impossibilidade de prorrogação irrestrita de cédula lastreada com recursos do PRONAMP
;

Da inaplicabilidade da impenhorabilidade à alienação fiduciária voluntariamente constituída.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada foi proferida sem contraditório efetivo e com base em premissas equivocadas, notadamente em laudos unilaterais que, segundo afirma, não comprovariam os requisitos necessários ao alongamento das dívidas rurais. Alega que o pedido administrativo de prorrogação teria sido formulado após o vencimento das obrigações e desacompanhado de laudo técnico idôneo, bem como que parte das operações discutidas decorre de renegociações, confissões de dívida e Cédula de Crédito Bancário sem natureza de crédito rural.

Aduz, ainda, que os fatos invocados pelos agravados seriam anteriores à contratação ou não guardariam correlação direta com as operações discutidas, que não haveria comprovação de crise específica no setor pecuário de Mato Grosso, que seria inaplicável o alongamento irrestrito às operações com recursos do PRONAMP e que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplicaria ao imóvel voluntariamente oferecido em alienação fiduciária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de
ID. 369267382
, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, a parte agravante não demonstrou situação excepcional capaz de impor a imediata suspensão da decisão agravada antes do julgamento colegiado do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões no
ID. 375434868
, nas quais defende a manutenção integral da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a natureza cautelar e conservativa da medida deferida, a comprovação da probabilidade do direito por meio de laudos técnicos e requerimentos administrativos, o perigo de dano decorrente de eventual negativação, restrição creditícia e consolidação da propriedade fiduciária, bem como a reversibilidade da medida em favor da instituição financeira.

Nas contrarrazões, os agravados também sustentam a tempestividade do pedido administrativo, a existência de tratativas prévias com a instituição financeira, a ciência do banco acerca das dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais, a aplicabilidade da Súmula nº 298 do STJ e do Manual de Crédito Rural, além da necessidade de preservação da atividade produtiva até cognição exauriente.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir interesse público, menor ou incapaz
.

Recurso tempestivo
e preparo recolhido no
ID. 368893855
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S)
:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO
(S)
:
MARIA DIANE DA SILVA MORAIS e

ISRAEL MARQUES MORAIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

R
eitero que se trata de
Agravo de Instrumento
, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT
, nos autos da
T
utela Cautelar Antecedente nº 1000464-73.2026.8.11.0079
, que deferiu a suspensão da exigibilidade das Cédulas de Crédito Rural nº
244300300470
e
244.300.300.489
, da operação nº
14589091
, da Cédula de Crédito Bancário nº
00332443290000000220
e da cédula nº
04202400931345685
, obstando atos de cobrança, negativação e consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº
8.965
do Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Cascalheira/MT.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu demonstrada a probabilidade do direito com base nos laudos técnicos de frustração de safra e capacidade de pagamento, bem como reconheceu o perigo de dano em razão da possibilidade de cobrança, restrição creditícia e consolidação da propriedade fiduciária sobre imóvel tido como essencial à subsistência dos agravados.

Passo ao exame do recurso.

DO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Antes de adentrar o exame do mérito recursal, impõe-se delimitar com precisão o âmbito cognitivo próprio do agravo de instrumento.

No sistema processual vigente, o agravo de instrumento constitui via recursal de cognição restrita, cujo objeto se limita à verificação do acerto ou desacerto da decisão interlocutória recorrida. Não cabe ao Tribunal, nesta sede, substituir-se ao Juízo de origem na análise exauriente do mérito da demanda principal, tampouco antecipar o julgamento definitivo das questões de fundo.

O que se examina, com a profundidade compatível com a cognição sumária, é se a decisão agravada está ou não amparada nos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela provisória.

No caso em exame, a decisão agravada deferiu tutela cautelar antecedente com fundamento na probabilidade do direito ao alongamento compulsório de dívidas rurais e no perigo de dano decorrente da iminência de consolidação fiduciária do imóvel dos agravados.

Cabe a esta Câmara verificar, nos limites da cognição sumária, se esses fundamentos encontram respaldo no ordenamento jurídico e nos elementos probatórios disponíveis.

Feita essa delimitação, passo ao exame das razões recursais, que merecem acolhimento.

DO REGIME JURÍDICO DO ALONGAMENTO RURAL — REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL E DA SÚMULA Nº 298 DO STJ

Para a adequada compreensão da controvérsia, é necessário, em primeiro lugar, precisar o regime jurídico que disciplina o alongamento compulsório de dívidas rurais, pois é sobre ele que repousa a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

A Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

O enunciado consagra o caráter compulsório da prorrogação para o credor, desde que o devedor preencha os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Contudo, este é o ponto central que a decisão agravada não examinou com a devida profundidade: o direito ao alongamento não é absoluto nem incondicionado. Trata-se de direito subjetivo condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos formais e
materiais estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural estabelece pressupostos para o exercício do direito à prorrogação, dentre os quais se destacam: requerimento formal ao agente financeiro; apresentação de documentação técnica apta a demonstrar a ocorrência dos eventos adversos alegados; comprovação da dificuldade temporária de pagamento; demonstração da capacidade futura de adimplemento; e formulação do pedido em momento oportuno, de modo a permitir à instituição financeira a análise técnica da situação antes da consolidação do inadimplemento.

Esses requisitos são cumulativos, não alternativos. A ausência de qualquer deles afasta o direito à prorrogação compulsória e, por consequência, a probabilidade do direito invocada para fins de tutela cautelar.

Com esse marco normativo estabelecido, passo ao exame dos fundamentos que impõem o provimento do recurso.

DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR E TEMPESTIVO

O primeiro e mais abrangente fundamento para a revogação da tutela cautelar reside na ausência de pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído com laudo técnico, apresentado ao banco em momento oportuno, antes ou contemporaneamente ao vencimento das obrigações.

A análise da cronologia documental dos autos é reveladora.

Conforme sustentado pelo agravante, os vencimentos das obrigações e os atos posteriores ocorreram da seguinte forma:

Cédula de Crédito Bancário nº 00332443290000000220 — vencimento em 17/05/2024;

Cédula Rural Hipotecária nº 244300300470 — vencimento em 02/12/2024;

Renegociação nº 14589091 — vencimento em 29/08/2025;

Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 244300300489 — vencimento em 04/12/2025;

Aditivo da Renegociação nº 14589091 — vencimento em 30/01/2026.

Por outro lado, o pedido administrativo teria sido formulado apenas em
17/03/2026
, enquanto o laudo técnico foi elaborado em
abril de 2026
, e a ação cautelar antecedente foi ajuizada em
06/04/2026
.

Os dados demonstram que todas as obrigações já se encontravam vencidas quando formulado o pedido administrativo.

Mais relevante, ainda, é o fato de que o laudo técnico, que deveria instruir o pedido administrativo no momento de sua apresentação, foi elaborado apenas em abril de 2026, portanto, posteriormente ao próprio pedido administrativo e ao ajuizamento da ação.

Essa constatação é juridicamente decisiva.

A sistemática do Manual de Crédito Rural, conforme interpretação adotada nos precedentes desta Corte, exige que o pedido de prorrogação seja formulado em momento oportuno e instruído com documentação técnica apta a permitir ao agente financeiro avaliar a situação do devedor, verificar a ocorrência dos eventos adversos alegados e atestar a necessidade de prorrogação antes da consolidação do inadimplemento.

Sem laudo técnico contemporâneo, o pedido administrativo é formalmente incompleto e não gera, por si só, obrigação de deferimento ou de suspensão da exigibilidade das obrigações.

A lógica do sistema é clara: a instituição financeira não pode ser compelida a prorrogar uma dívida com base em pedido desacompanhado da documentação técnica essencial. A exigência do laudo contemporâneo não constitui burocracia vazia, mas garantia de que a decisão de prorrogação seja fundada em análise técnica objetiva, e não apenas em alegações unilaterais do devedor.

Nesse contexto, não houve direito regularmente exercido a ser negado. O banco não se recusou a analisar pedido regular, formal, tempestivo e instruído com laudo técnico contemporâneo. Ao contrário, o que se verifica, nesta fase de cognição sumária, é a ausência de demonstração de pedido administrativo apto a deflagrar a obrigação de análise nos moldes do Manual de Crédito Rural.

E, sem direito regularmente exercido e negado, não há probabilidade do direito para fins de tutela cautelar.

Registro, ademais, que as comunicações via aplicativo de mensagens mencionadas pelos agravados nas contrarrazões não suprem a exigência de pedido formal instruído com laudo técnico.

Tais mensagens demonstram, quando muito, a ciência informal da instituição financeira acerca das dificuldades narradas pelos produtores, mas não constituem pedido de prorrogação nos termos do Manual de Crédito Rural, que exige requerimento formal e documentação técnica específica.

A informalidade das comunicações, ainda que revele tratativas entre as partes, não tem o condão de substituir o procedimento formal estabelecido pela regulação do crédito rural.

Esse fundamento possui alcance geral, pois a tutela de origem foi deferida com base no alegado direito ao alongamento rural de todas as obrigações indicadas pelos agravados. Ausente a demonstração de pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído em relação ao conjunto das operações, resta afastada a probabilidade do direito que sustentou a medida cautelar, independentemente da análise individual de cada contrato.

Nesse sentido,
esta
Colenda Quinta Câmara de Direito Privado já decidiu que, embora o alongamento da dívida rural constitua direito do devedor, nos termos da Súmula nº 298 do STJ, sua concessão depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à operação, especialmente da comprovação de requerimento administrativo prévio e tempestivo.

Confira-se:

“DIREITO AGRÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO E TEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, mas sua concessão depende do preenchimento das condições previstas na legislação e na regulamentação do crédito rural.

4. O Manual de Crédito Rural exige que o pedido de prorrogação seja formulado até a data do vencimento da obrigação, constituindo requisito indispensável para a apreciação do pleito pela instituição financeira.

5. Os autos não contêm prova de requerimento administrativo formal, documentado e tempestivo apresentado pelos devedores antes do vencimento da obrigação, havendo apenas alegações de solicitações verbais e comunicações eletrônicas desacompanhadas de comprovação idônea.

6. A ausência de requerimento administrativo prévio e tempestivo impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito ao alongamento da dívida rural.

7. A existência de elementos indicativos de estiagem, frustração produtiva e decreto municipal de emergência hídrica não afasta a necessidade de observância dos requisitos regulamentares que disciplinam a prorrogação das operações de crédito rural.

8. Inexistente a probabilidade do direito, resta ausente requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, impondo-se a revogação das medidas deferidas pelo juízo de origem, sem prejuízo da instrução e julgamento do mérito da ação principal.

[...]

Tese de julgamento: “1. O alongamento da dívida rural, embora constitua direito do devedor, depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares aplicáveis à operação de crédito. 2. O requerimento administrativo prévio e tempestivo, formulado até o vencimento da obrigação, constitui condição necessária para a análise do pedido de prorrogação da dívida rural. 3. A ausência de comprovação documental do requerimento administrativo prévio e tempestivo afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão de tutela de urgência. 4. A demonstração de adversidades climáticas não dispensa o atendimento das exigências previstas no Manual de Crédito Rural. 5. A inexistência da probabilidade do direito autoriza a revogação da tutela provisória que suspende a exigibilidade da dívida rural.”

(N.U 1011426-04.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2026, publicado no DJE 30/06/2026).”

O precedente é plenamente aplicável ao caso concreto, pois também aqui não se demonstrou a existência de pedido administrativo formal, tempestivo e devidamente instruído antes do vencimento das obrigações. Ademais, assim como assentado no julgado, eventuais adversidades climáticas ou dificuldades econômicas não dispensam o atendimento dos requisitos regulamentares previstos no Manual de Crédito Rural.

Diante da ausência de pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído, fica demonstrada a ausência de um dos requisitos essenciais para o alongamento da dívida pretendido, o que, por si só, afasta a probabilidade do direito invocada na decisão agravada e impõe o provimento do recurso.

Não obstante esse fundamento seja suficiente para o provimento do agravo, passo ao exame dos demais argumentos recursais, que reforçam, sob perspectivas distintas, a mesma conclusão.

DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA Nº 244300300489 — RECURSOS DO PRONAMP

A Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº
244300300489
, no valor de
R$ 999.996,71
, emitida em
15/12/2023
e vencida em
04/12/2025
, tem origem em recursos obrigatórios do
PRONAMP — Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
, conforme expressamente registrado no item 67 do instrumento contratual.

O Manual de Crédito Rural, em seu item 5, alínea “b”, inciso II, estabelece que o regime de prorrogação previsto no item 4
“não é aplicável aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias”
.

A razão dessa exclusão é clara e merece ser explicitada.

Os recursos de programas de fomento governamental, como o PRONAMP, são subsidiados pelo Poder Público, com taxas de juros inferiores às de mercado e condições diferenciadas de acesso, justamente para viabilizar o financiamento da atividade rural em condições mais favoráveis ao produtor.

Em contrapartida, esses recursos podem estar sujeitos a condições próprias de renegociação, conforme a disciplina normativa aplicável ao programa, justamente por se tratar de linha de fomento com regime jurídico diferenciado.

Não se trata de mera formalidade regulatória, mas de opção expressa do legislador e do regulador, que reconheceram a incompatibilidade entre o alongamento irrestrito e as operações com recursos públicos subsidiados.

Permitir o alongamento compulsório de créditos PRONAMP nos mesmos termos dos créditos com recursos livres implicaria distorção do sistema de fomento, com potencial impacto sobre a disponibilidade futura de recursos para o programa.

A decisão agravada, ao aplicar a Súmula nº 298 do STJ indistintamente a esta cédula, ignorou a normativa específica que rege os recursos PRONAMP, incorrendo em aplicação inadequada do precedente sumular.

Com efeito, o enunciado da Súmula nº 298 do STJ assegura o alongamento da dívida rural
“nos termos da lei”
, o que pressupõe a observância das regras legais e regulamentares aplicáveis a cada espécie de operação. Não se trata de autorização para prorrogação automática de todo e qualquer crédito rural, especialmente quando a operação está vinculada
a
programa de fomento com disciplina própria e regime jurídico diferenciado.

Quanto a esta cédula, portanto, a probabilidade do direito ao alongamento compulsório é afastada não apenas pela intempestividade do pedido administrativo, mas também pela exclusão normativa expressa do Manual de Crédito Rural, que retira a operação do âmbito de aplicação indistinta da Súmula nº 298 do STJ.

Nesse sentido, já se decidiu que as operações de crédito vinculadas a programas de fomento não se submetem automaticamente às regras gerais de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural, sendo necessária prova robusta dos requisitos autorizadores da prorrogação:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A OPERAÇÕES VINCULADAS A PROGRAMAS DE FOMENTO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

[...]

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ, não é automático e depende da comprovação dos requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

A demonstração da incapacidade de pagamento exige prova robusta, com documentação técnica e contábil idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou laudos unilaterais.

As operações analisadas, embora formalizadas por cédulas de crédito bancário, estão vinculadas a programas de fomento (como FINAME), submetendo-se a regramento próprio que afasta a aplicação das normas gerais de prorrogação previstas no Manual de Crédito Rural.

O Manual de Crédito Rural exclui expressamente a incidência das regras de alongamento para financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento.

A ausência de comprovação concreta da natureza rural da operação e do preenchimento dos requisitos legais afasta, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

A controvérsia demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida em sede liminar.

[...]

Tese de julgamento:

A prorrogação de dívida rural exige comprovação robusta dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras.

As operações de crédito vinculadas a programas de fomento não se submetem automaticamente às regras de alongamento previstas no Manual de Crédito Rural.

A ausência de prova concreta da probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas de crédito.”

(TJMT, Agravo de Instrumento nº 1002693-49.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2026, publicado em 10/04/2026).”

O precedente reforça a conclusão de que a Súmula nº 298 do STJ não pode ser aplicada de forma automática e indistinta às operações vinculadas a programas de fomento, pois estas se submetem a disciplina própria. Assim, ausente demonstração robusta dos requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural e diante da vinculação da cédula a recursos do PRONAMP, não se verifica a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela cautelar.

Assim, em relação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº
244300300489
, a tutela cautelar deve ser revogada.

DAS RENEGOCIAÇÕES Nº 14589091 — DÍVIDAS VENCIDAS, CONFISSÃO E INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE ALONGAMENTO

A operação nº
14589091
e seu respectivo aditivo constituem ponto relevante da controvérsia.

Segundo o agravante, trata-se de instrumentos de renegociação de obrigações que já se encontravam vencidas e não pagas, o que, por si só, evidencia a incompatibilidade da pretensão dos agravados com os requisitos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida rural.

A primeira renegociação nº
14589091
teria sido emitida em
27/11/2024
, no valor de
R$ 1.650.000,00
, com vencimento em
29/08/2025
, consolidando obrigações anteriormente vencidas.

Posteriormente, foi firmado aditivo em
29/10/2025
, no valor de
R$ 2.008.507,39
, com novo cronograma de pagamento.

Esse quadro demonstra que os débitos discutidos não foram objeto de pedido regular de alongamento antes ou contemporaneamente aos respectivos vencimentos. Ao contrário, as obrigações já estavam vencidas, foram renegociadas, novamente inadimplidas e, somente depois, submetidas à pretensão de suspensão judicial sob o fundamento de alongamento rural.

O Manual de Crédito Rural não autoriza que o produtor rural, após sucessivas renegociações de dívidas vencidas, invoque posteriormente direito subjetivo à prorrogação compulsória como forma de obstar a exigibilidade dos débitos já consolidados e reconhecidos.

A finalidade do alongamento rural é permitir a readequação do cronograma de pagamento diante de dificuldade temporária, desde que o pedido seja formulado de modo regular, instruído e em momento oportuno. Não se destina, portanto, a servir como mecanismo posterior de suspensão de obrigações vencidas há longo período, especialmente quando já submetidas a renegociações.

Admitir raciocínio diverso significaria permitir que o devedor, após sucessivas renegociações e novos inadimplementos, convertesse retroativamente débitos vencidos em obrigações sujeitas à prorrogação compulsória, esvaziando os requisitos de tempestividade, regularidade formal e análise técnica previstos no Manual de Crédito Rural.

Assim, em relação à operação nº
14589091
e seu aditivo, a existência de dívidas reconhecidamente vencidas e renegociadas reforça a ausência de probabilidade do direito invocado, impondo a revogação da tutela cautelar também quanto a este ponto.

DA AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO REGULAR E TEMPESTIVO QUANTO À CÉDULA Nº 244300300470 E ÀS DEMAIS OPERAÇÕES ALCANÇADAS PELA TUTELA

A Cédula Rural Hipotecária nº
244300300470
, no valor de
R$ 3.099.999,04
, emitida em
15/12/2023
, com vencimento em
02/12/2024
, é a operação que, em tese, mais se aproxima do âmbito de incidência do regime de alongamento rural.

Contudo, mesmo em relação a ela, a tutela cautelar não poderia ser mantida.

O pedido administrativo teria sido formulado apenas em
17/03/2026
,
muito posterior a
o vencimento da obrigação, e sem laudo técnico contemporâneo apresentado previamente à instituição financeira.

Como visto, o Manual de Crédito Rural exige requerimento formal, instrução técnica, comprovação da dificuldade temporária, demonstração da capacidade futura de pagamento e apresentação em momento oportuno, de modo a viabilizar a análise técnica pelo agente financeiro antes da consolidação do inadimplemento.

A ausência desses requisitos, especialmente da tempestividade e da documentação técnica contemporânea, impede o reconhecimento da probabilidade do direito.

Logo, ainda que a natureza rural da operação seja menos controvertida, a irregularidade formal e temporal do pedido administrativo afasta a possibilidade de manutenção da tutela de urgência.

O mesmo raciocínio se aplica às demais operações alcançadas pela decisão agravada, inclusive à
Cédula de Crédito Bancário nº 00332443290000000220
e à operação nº
04202400931345685
.

Com efeito, a decisão recorrida suspendeu a exigibilidade dessas obrigações com base no mesmo fundamento geral: a existência de probabilidade do direito ao alongamento rural. Entretanto, também em relação a tais operações, não se demonstrou pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído com laudo técnico contemporâneo.

Assim, ainda que não se aprofunde, nesta sede, a análise individual da natureza jurídica de cada uma dessas operações, a ausência de demonstração de pedido administrativo adequado, acompanhado de documentação técnica contemporânea, afasta a probabilidade do direito que embasou a tutela de origem em relação ao conjunto das obrigações suspensas.

Desse modo, a irregularidade formal e temporal do pedido administrativo não atinge apenas a Cédula Rural Hipotecária nº
244300300470
, mas também as demais obrigações alcançadas pela decisão agravada, reforçando a necessidade de revogação integral da tutela cautelar.

Nesse cenário, em um contexto geral, a análise das questões postas demonstra que as obrigações objeto da tutela cautelar não preenchem, ao menos nesta fase processual, os requisitos de tempestividade e regularidade formal exigidos para o alongamento compulsório pretendido.

Como exposto, não foi demonstrada a existência de pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído com laudo técnico contemporâneo, encaminhado à instituição financeira antes ou em momento contemporâneo ao vencimento das obrigações cuja exigibilidade foi suspens
a.

Além disso, a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº
244300300489
está vinculada, segundo o agravante, a recursos do
PRONAMP
, com disciplina própria; a operação nº
14589091
e seu aditivo decorrem de renegociações de dívidas reconhecidamente vencidas; a Cédula Rural Hipotecária nº
244300300470
teve pedido formulado muito após o vencimento, sem laudo técnico conte
mporâneo apresentado
previamente ao banco; e, quanto à Cédula de Crédito Bancário nº
00332443290000000220
e à operação nº
04202400931345685
, igualmente não foi demonstrado pedido administrativo regular, tempestivo e devidamente instruído com laudo técnico contemporâneo, apto a justificar a suspensão da exigibilidade determinada na origem.

Nesse contexto, não se verifica a probabilidade do direito reconhecida na decisão agravada.

A ausência de probabilidade do direito, requisito cumulativo e indispensável do art. 300 do Código de Processo Civil, é suficiente para determinar a revogação da tutela cautelar.

Demonstrada a ausência do primeiro requisito autorizador da tutela de urgência, consistente na probabilidade do direito, não se apresenta necessária nem pertinente a análise aprofundada de eventual perigo de dano, pois os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil são cumulativos.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica do direito invocado, a tutela de urgência não pode ser mantida, ainda que os agravados aleguem risco de prejuízo decorrente de cobranças, restrições creditícias ou eventual consolidação fiduciária.

A alegada reversibilidade da medida também não supre a ausência de probabilidade do direito, pois os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil são cumulativos.

Fica prejudicada, nesta sede recursal, a análise autônoma da controvérsia relativa à impenhorabilidade da pequena propriedade rural e à alienação fiduciária, pois a suspensão do procedimento de consolidação fiduciária foi deferida como medida acessória à probabilidade do direito ao alongamento rural. Afastada essa probabilidade, não subsiste fundamento suficiente para manutenção da tutela cautelar, sem prejuízo de reexame da matéria pelo Juízo de origem após regular instrução.

Assim, a tutela deferida na origem deve ser integralmente revogada, restabelecendo-se a exigibilidade das obrigações discutidas e afastando-se as determinações acessórias de suspensão de cobranças, exclusão ou abstenção de negativação e suspensão de eventual procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026